Tribunal: STJ
Processo: 1509617-52.2020.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103812 - SP(2025/0438307-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLODOALDO JOSE DE BRITO
ADVOGADO
: MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
NÃO
CABIMENTO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para negar provimento a
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, § 3o, e 59 do
Código Penal, a reincidência específica do condenado autoriza a fixação de regime inicial
semiaberto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam
favoráveis, e, ainda, se essa mesma reincidência impede, de forma idônea, a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o
adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu reincidente específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto em razão do
da pena, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal.
quantum
2. A reincidência específica em crime doloso afasta a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II e § 3o, do Código
Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o e 44, II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 269 e 440; STF, Súmulas 718 e 719.
Documento eletrônico VDA54676713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f9bc50e-7248-4d32-990e-5e5ef85eda19

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f9bc50e-7248-4d32-990e-5e5ef85eda19

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103812 - SP(2025/0438307-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLODOALDO JOSE DE BRITO
ADVOGADO
: MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
NÃO
CABIMENTO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para negar provimento a
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, § 3o, e 59 do
Código Penal, a reincidência específica do condenado autoriza a fixação de regime inicial
semiaberto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam
favoráveis, e, ainda, se essa mesma reincidência impede, de forma idônea, a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o
adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu reincidente específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54676943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: 12ddcaec-ae86-4ad1-a55b-3a865dbacadc

Tese de julgamento:
1. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto em razão do
da pena, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal.
quantum
2. A reincidência específica em crime doloso afasta a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II e § 3o, do Código
Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o e 44, II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 269 e 440; STF, Súmulas 718 e 719.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLODOALDO JOSÉ DE BRITO
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
(e-STJ, fls. 449-452).
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática atribuiu à reincidência efeito
automático, tratando-a como fundamento suficiente, por si só, para afastar tanto o regime inicial
aberto quanto a substituição da pena prevista no
do Código Penal. Afirma que tal
art. 44
entendimento configura equívoco jurídico, ao conferir à reincidência específica caráter
impeditivo absoluto, sem a devida interpretação sistemática dos arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 59 do
Código Penal.
Quanto ao regime inicial, alega que a pena definitiva foi fixada em 1 ano e 6 meses
de reclusão, com valoração favorável das circunstâncias judiciais, e, ainda assim, manteve-se o
regime semiaberto exclusivamente em razão da reincidência específica, em violação aos arts. 33,
§§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal. Acrescenta que a Súmula 269 do STJ não impõe, de forma
obrigatória, o regime semiaberto ao reincidente, limitando-se a admitir essa possibilidade
quando as circunstâncias forem favoráveis, sem transformar a reincidência em fator automático
de agravamento.
No tocante à substituição da pena, argumenta que o § 3o do
do Código Penal
art. 44
não estabelece vedação automática, mas admite a substituição ao reincidente quando a medida
for socialmente recomendável, sendo a exceção restrita à reincidência no mesmo crime, o que
exige identidade típica.
Sustenta que a decisão agravada não demonstrou essa identidade, limitando-se a
invocar a reincidência específica como fundamento conclusivo, e que negar a substituição
apenas com base na reincidência implica interpretação extensiva em prejuízo do réu,
caracterizando analogia
.
in malam partem
Documento eletrônico VDA54676943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: 12ddcaec-ae86-4ad1-a55b-3a865dbacadc

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, consta dos autos que o agravante foi
condenado como incurso nas sanções do artigo 306 da
às penas de 6 meses de
Lei n. 9.503/97,
detenção e 10 dias-multa, além de proibição para obter a permissão ou a suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, por dois meses; 6 meses de detenção, por infração ao
artigo 309 da
e mais 6 meses de detenção, por infração também ao artigo 305,
Lei n. 9.503/97;
do Código de Trânsito Brasileiro (
, combinadas as infrações com o artigo 61, I;
Lei n. 9.503/97)
65, III, “d” e 69, todos do Código Penal.
O regime fixado para o início do cumprimento da pena foi o semiaberto, tendo-lhe
sido negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Acerca da controvérsia, assim constou do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 326):

“Correta foi a fixação do regime inicial semiaberto, por se tratar de agente
reincidente específico (fls. 92), circunstância indicadora de que: 1. penas brandas
foram ineficazes em inibi-lo a continuar a praticar ilícitos; 2. nada absorveu da
terapêutica penal; 3. possui completo desdém pela Polícia e pelas Autoridades; 4. não
tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal).”
Quanto ao regime prisional, de acordo com a
“fixada a pena-base
Súmula 440/STJ,
no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. De igual modo,
as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que “a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “a imposição do regime de cumprimento
mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
Na hipótese, os fundamentos utilizados para justificar o regime imposto ao
recorrente não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para
justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da
bem como dos
Súmula 440/STJ,
verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54676943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: 12ddcaec-ae86-4ad1-a55b-3a865dbacadc

Por certo, apesar de a pena-base do recorrente ter sido imposta no piso legal, o
estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo
da reprimenda justifica-
quantum
se diante da reincidência específica do réu, o que impede a fixação do regime aberto e a
pretendida substituição por penas restritivas de direitos.
Nesse sentido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e
deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de ilegalidade na dosimetria da
pena.
2. O agravante sustenta que faz jus ao regime prisional aberto e à substituição da
pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, alegando que sua
reprimenda é inferior a quatro anos, o delito praticado não envolveu violência ou
grave ameaça e sua reincidência é genérica, decorrente de anterior tentativa de furto
qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial
semiaberto e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, em razão da reincidência, são compatíveis com os artigos 33, §2o, “c”, e
44, II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de regime
mais severo, como o semiaberto, para reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos, mesmo diante de circunstâncias judiciais favoráveis, conforme
enunciado da Súmula 269/STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é
socialmente recomendável quando há reincidência, ainda que não seja específica,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, mesmo com pena inferior
a quatro anos.
2. A reincidência, mesmo genérica, impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§2o, “c”;
II.
art. 33,
art. 44,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.534.616/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
11/6/2024;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.753.431/SP,
Documento eletrônico VDA54676943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: 12ddcaec-ae86-4ad1-a55b-3a865dbacadc

DJEN de
STJ,
Rel. Min. Daniela
11/2/2025,
18/2/2025;
AREsp n. 2.605.787/SC,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
” (AgRg no
27/11/2024,
6/12/2024.
HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.029.893/SP,
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGIME
MAIS
GRAVOSO.
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
SÚMULA 269/STJ.
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado da
Súmula n. 440 deste Tribunal.
2. De acordo com a
é admissível a adoção do regime
Súmula n. 269/STJ,
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à
inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
3. No caso em análise, embora as reprimendas corporais das acusadas tenham sido
estabelecidas em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência delas justifica a
fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, pois a pena-base foi
fixada em seu mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais
negativas, incidindo a Súmula n. 269/STJ.
4. Segundo o
do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas
art. 44
de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for
reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem
que essa substituição seja suficiente. Nessa linha, o
§ 3o, do Código Penal
art. 44,
possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que
atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em
face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da
prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica.
5. No presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem, as envolvidas
possuem reincidência específica, não sendo cabível a almejada substituição da pena.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 3.005.786/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de
grifou-se).
21/10/2025,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: 12ddcaec-ae86-4ad1-a55b-3a865dbacadc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438307-2
AREsp 3.103.812 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15096175220208260019 21577232020
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLODOALDO JOSE DE BRITO
ADVOGADO
: MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLODOALDO JOSE DE BRITO
ADVOGADO
: MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858901194=0308@
2025/0438307-2 - AREsp 3103812 Petição : 2026/0012445-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:33:05
Código de Controle do Documento: A9BC0BED-789D-4F5C-A431-C3C886C96E7A